Tribunal: TJMT
Processo: 0003857-41.2009.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ESTADO DE MATO GROSSO E DEFENSORIA PÚBLICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA PARCIAL – RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 150 , §4o I, DO CTN – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele, em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário (ICMS), conforme a inteligência do artigo 173, I, do CTN. Decorrido o prazo quinquenal, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem honorários.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003857-41.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DUCINEIA GOMES BOCARDI BITELLO - CNPJ: 36.916.591/0001-99 (APELANTE), DUCINEIA GOMES BOCARDI - CPF: 557.473.101-00 (APELANTE), DUCINEIA GOMES BOCARDI - CPF: 557.473.101-00 (APELADO), DUCINEIA GOMES BOCARDI BITELLO - CNPJ: 36.916.591/0001-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO –

EXECUÇÃO FISCAL – ESTADO DE MATO GROSSO E DEFENSORIA PÚBLICA

– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA PARCIAL – RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 150 , §4
o
I, DO CTN – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele, em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário (ICMS), conforme a inteligência do artigo 173, I, do CTN. Decorrido o prazo quinquenal, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que acolheu a exceção de pré-executividade, oposta pela Executada e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, diante da ocorrência da decadência, sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requer seja reformada a sentença, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id. 15349006/15349007).

Nas contrarrazões, o ente estadual propugna pelo desprovimento do recurso interposto, sob a alegação de impossibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso, em honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual (Id. 15349012).

No seu recurso, o representante do Estado de Mato Grosso defende a não ocorrência de prescrição, sob a alegação de que o prazo prescricional foi interrompido quando proferido o despacho citatório, de acordo com o art. 174, § único, I, do CTN.

Pautado nesse argumento, requer o provimento do recurso para que seja anulada/reformada a sentença objurgada (Id. 17413505).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual pugna pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 15349026).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020